Tribunal: TJMT
Processo: 1007087-71.2020.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007087-71.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON OLIVEIRA DAVID - CPF: 056.142.081-51 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (APELANTE), JOHNNY TAYLOR SOUSA E SILVA - CPF: 016.985.971-18 (ASSISTENTE), ALEXANDRE ALVES RIBEIRO - CPF: 038.867.651-56 (ASSISTENTE), TAYLA FERREIRA FONTES - CPF: 067.557.021-29 (ASSISTENTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0100-05 (VÍTIMA), ROMANO PANTE JUNIOR - CPF: 994.696.181-49 (VÍTIMA), ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 301.221.042-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 015.486.292-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, § 4º, II e IV DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – HARMONIA DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E POLICIAL MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RECONHECIMENTO FEITO NA DELEGACIA RATIFICADO EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 08 DO TJMT – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – MANUTENÇAO DA CONDENAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Estando a materialidade e autoria devidamente demonstradas nos autos, inviável falar-se em absolvição, uma vez que as provas colacionadas estão aptas a subsidiar o decreto condenatório.

O Enunciado Orientativo deste E. Tribunal de Justiça assim dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleverson Oliveira David
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos nº 1007087-71.2020.811.0045, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
(Id. 194192768).

Inconformada, a defesa técnica de
Cleverson
interpôs recurso de apelação criminal (Id. 194192769). Em suas razões, pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para sustentar o édito condenatório, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
(Id. 194192835).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 194192839).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 196661678), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – APELANTE MULTIRREINCIDENTE - REQUESTADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONCLUDENTES DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS, COM ANEXO FOTOGRÁFICO – CONFISSÃO DO APELANTE, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS - FURTO QUALIFICADO E REPOUSO NOTURNO - TEMA 1087 DO STJ – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELO FURTO NOTURNO – TEMA 1087 DO STJ - PELO DESPROVIMENTO DO APELO, AFASTANDO EX OFFÍCIO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO FURTO NOTURNO.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleverson Oliveira David
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos nº 1007087-71.2020.811.0045, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal
.

Emerge da exordial acusatória:

“[...] Consta das inclusas peças de informação que no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 16h30min, no estabelecimento comercial denominado “Tecelagem Avenida”, localizado na avenida Mato Grosso, nº 1.077-E, quadra 08, lote 08, bairro Cidade Nova, Lucas do Rio Verde, PAMELA, CLEVERSON e ELIELSON, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnio e atuação conjunta na prática dos atos executórios, mediante destreza, subtraíram para si coisas alheias móveis em prejuízo do mencionado estabelecimento comercial.

Restou apurado que nas condições de tempo e espaço acima descritas, PAMELA, CLEVERSON e ELIELSON se dirigiram ao local supracitado e subtraíram os objetos descritos e avaliados no ID 46661708, pertencentes à vítima “Tecelagem Avenida”, avaliados em cerca de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais).

Traz o caderno inquisitivo que PAMELA e ELIELSON adentraram primeiro no estabelecimento comercial em voga, escolheram os objetos do furto e os recolheram, repassando logo após a CLEVERSON, que portava uma caixa de papelão revestida internamente por papel alumínio a fim de burlar o sinal das etiquetas eletrônicas antifurto (ID 46661709), guardando-os dentro da caixa.

Tão logo perceberam que estavam sendo vigiados e poderiam ser pegos, para garantir o êxito da empreitada criminosa, PAMELA passou a conversar com o gerente da loja para distraí-lo, enquanto os demais comparsas saíam do local com a “res”.

Por fim, CLEVERSON, PAMELA e ELIELSON guardaram no Toyota Corolla Xei18vvt, Cor Preta, Ano 2005, Placa KAR0525/MT (ID 46661707) os itens obtidos no furto, já do lado de fora da empresa e, quando já estavam iniciando a fuga do local, foram abordados e detidos por uma guarnição da Polícia Militar.

Foram localizados a ora “res” devolvida à vítima (ID 46661717) e outros objetos de furtos realizados em outras cidades entre Cuiabá e Lucas do Rio Verde, e assim o fariam até Sinop, utilizando o mesmo “modus operandi”, segundo confessou ELIELSON. [...]”
(Id. 194192678)

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para sustentar o édito condenatório, devendo ser aplicado o brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade e autoria do delito estão devidamente demonstradas nos autos, através do auto de prisão em flagrante delito (Id. 194192208), auto de apreensão (Id. 194192210), auto de avaliação (Id. 194192211), fotografia da caixa utilizada no delito (Id. 194192213), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 194192221), termo de reconhecimento de objeto (Id. 194192222), termo de entrega (Id. 194192223), Relatório nº 672/2020 (Id. 194192672), além dos depoimentos presentes nos autos.

A testemunha Tayla Ferreira Fontes assim se manifestou na fase inquisitiva:

“[...] QUE trabalha como assessora de vendas na Loja Avenida, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 1077-E, Bairro Cidade Nova, Nesta; QUE ontem, dia 22/12/2020, por volta das 16h30min, a depoente estava na loja, trabalhando, quando chegou um casal sendo uma mulher morena clara, com cabelo comprido e preto, aparentando ter cerca de 27 ou 28 anos de idade, compleição física mediana, baixa, vestindo uma blusa azul de alça, calça de cor jeans e sapatilha de cor clara e uma bolsa cor de rosa, já o rapaz era moreno, baixo, compleição física mediana, vestindo calça de cor jeans, camiseta pólo azul escura, salvo engano, de mão dadas; QUE a depoente recepcionou o casal, oferecendo ajuda, mas como eles disseram que não precisavam de ajuda a depoente deixou eles à vontade na loja; QUE logo em seguida entrou na loja um senhor branco, alto, magro, vestindo calça de cor jeans e camisa xadrez, todo sujo, segurando uma sacola plástica grande, o qual foi direto para a sessão masculina; QUE a loja não possui guarda-volume, portanto é normal os clientes circularem na loja portando sacolas, especialmente nesta época de final de ano; QUE cerca de 05 minutos depois, um cliente da loja, um homem, cujo nome não sabe informar, disse à depoente que o casal estava se portando de forma suspeita, e que a mulher recolhia várias roupas, andava pela loja, e logo as roupas sumiam; QUE então a declarante foi até o casal e ofereceu ajuda novamente e o rapaz grosseiramente respondeu que não precisavam da depoente; QUE então a depoente foi até o gerente e explicou a situação; QUE então começaram a vigiar o casal no entanto a mulher ficou caminhando próximo à sessão feminina e o rapaz próximo à sessão masculina, não viram nada de ilícito na conduta deles; QUE a depoente viu o rapaz próximo ao senhor e logo o senhor saiu com a sacola que continha uma caixa grande; QUE como o alarme não apitou, deixaram o senhor ir embora; QUE em seguida o rapaz saiu da loja, mas não levava nada consigo; QUE provavelmente a mulher percebeu que estavam desconfiados e tentou chamar a atenção do gerente conversando com ele, mas ele teve que ir ao crediário e a mulher logo saiu; QUE nenhum deles passou mercadoria pelo caixa da loja; QUE não viram eles furtando, mas tinha convicção de que os três suspeitos estavam associação na prática do furto e que o senhor ficou incumbido de levar os produtos da loja na caixa que ele carregava dentro da sacola; QUE como política da loja não poderiam abordar os suspeitos, sem que o alarme tivesse tocado, então acionaram a polícia militar que conseguiu preder os suspeitos que estavam na posse de várias peças da loja, inclusive com etiquetas e sensores anti-furtos; QUE apenas quando esteve na Polícia Militar viu a caixa que o senhor carregava coberta por papel alumínio para impedir que os sensores anti-furtos que estavam pregados nas roupas da loja fossem acionados; QUE RECONHECE SEGURAMENTE CLEVERSON OLIVEIRA DAVID, PAMELA CRISTINA DE SOUZA e ELIELSON SILVA DE ALBUQUERQUE como sendo os autores do furto; QUE reconhece as roupas apreendidas, as quais estão com etiquetas da loja, como sendo aquelas furtadas pelos suspeitos; [...]”
(Id. 194192220)

Em juízo, Tayla ratificou integralmente a versão narrada na delegacia, apontando o apelante como autor do crime ora em tela. Inclusive, sob o crivo do contraditório, ratificou o reconhecimento do apelante feito na delegacia, pois, inclusive, foi a própria testemunha quem os atendeu no interior do estabelecimento comercial ora vítima.

A testemunha Johnny Taylor Souza e Silva, policial militar, assim aduziu sobre os fatos na fase extrajudicial:

“[...] QUE É policial militar lotado no QCG da cidade de Cuiabá em apoio nessa cidade, e na data de hoje 22/12/2020 por volta das 16h30min juntamente com o PM Alexandre, receberam denuncia via 190 para atender ocorrência de furto na loja denominada Tecelagem Avenida, nessa cidade. Que a solicitante passou a relatar que, três suspeitos teriam entrado na loja com caixas de papelão embaixo dos braços e saído sem comprar nada e com roupas da loja. Que logo após a saída da loja os três suspeitos entraram num veículo corola de cor preta. Que foi feita a abordagem dos suspeito. Que durante a abordagem foram localizados diversas roupas de loja, juntamente com maquinas de furadeiras, celulares novos, tarjetas anti-furtos de roupas, alicates para subtração destas tarjetas e duas caixas de papelão embrulhadas em papel alumínio para subtração dos bens e para evitar que os aparelhos anti-furto da loja acusassem os suspeitos ao sair do estabelecimento. Que ao indagar os suspeitos, o sr ELIELTON SILVA DE ALBUQUERQUE passou a relatar que encontrou CLEVERSON OLIVEIRA DAVID e PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA no município de Cuiabá e que CLEVERSON dirigiria até o município de Sinop para realizar furtos enquanto passavam pelas cidades no meio do caminho. Que segundo Elielson, as furadeiras haviam sido furtadas no municipio de Nova Mutum nesta manha. Que ambos os suspeitos possuem diversas passagens relativas ao mesmo crime. Que ambos se conheceram a aproximadamente vinte dias, que Pamela conheceu o Cleverson em um programa realizado nos ultimos dias em cuiaba e havia se encontrado nesta manha com os dois no município de Nova Mutum. Que Pamela possui tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada. Que segundo as vendedoras, Pamela distraia as vendedoras enquanto os demais subtraiam os materiais. [...]”
(Id. 194192216)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais do policial militar Alexandre Alves Ribeiro (Id. 194192219).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Johnny Taylor ratificou a versão narrada na delegacia.

Embora tenha alterado a sua versão colhida sob o crivo do contraditório, assim aduziu a codenunciada Pâmela Cristina de Souza Oliveira a respeito dos fatos, perante a autoridade policial:

“[...] QUE quando chegaram em Lucas do Rio Verde, um senhor que estava com CLEVERSON foi até a Loja Avenida com uma caixa de papelão grande coberta por papel alumínio, juntamente com CLEVERSON, enquanto isso a interroganda foi ao Posto de Gasolina próximo e trocou seu absorvente; QUE a interroganda foi ao encontro deles na loja; QUE logo que entrou CLEVERSON disse que compraria uma calça para a interroganda; [...] QUE o senhor estava com a caixa de papelão cheias de roupas da loja; QUE quando foram abordados a Polícia foi tirando os objetos apreendidos que estavam dentro do carro; QUE a interroganda andou pela loja e quando viu um funcionário estava segurando o senhor que estava com CLEVERSON pelo braço; [...]”
(Id. 194192225)

Embora tenha negado a autoria dos fatos, as provas amealhadas aos autos apontam que o apelante é o autor do delito que lhe é imputado, mormente pela restituição de parte das
res furtivae
, que estava em sua posse, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Além do mais, a testemunha policial Johnny Taylor informou em juízo que, de maneira informal, o apelante e os demais acusados confessaram a prática delituosa, dando inclusive detalhes do
“modus operandi”
utilizado. Aduziu, ainda, que foram os acusados cientificados de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calados.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

[...] Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 765.898/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado nº 08 deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, inviável o pleito absolutório baseado em suposta ausência de provas, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleverson Oliveira David
, mantendo inalterada a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024